Tribunal: TJMT
Processo: 1039222-37.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039222-37.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO DA SILVA - CPF: 972.405.081-53 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. VARIAÇÃO NO CONSUMO APÓS TROCA DO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, mantendo a cobrança referente à recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; e

(ii) determinar a legitimidade da cobrança de consumo recuperado, à luz das normas regulamentares aplicáveis e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples constatação de irregularidade no medidor não é suficiente para comprovar o efetivo benefício do consumidor, sendo necessária a prova do desvio de energia e do prejuízo da concessionária.

A prova pericial é indispensável para a solução da lide, uma vez que a complexidade técnica da matéria impede a formação do convencimento do juiz sem o auxílio de um especialista.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de perícia técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PAULO DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 1039222-37.2021.8.11.0002, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Consequentemente, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida realização de perícia técnica para aferição do consumo de energia elétrica registrado na unidade consumidora.

No mérito, aduz que as faturas de energia apresentaram valores exorbitantes e desproporcionais ao consumo real do imóvel, ressaltando a necessidade de revisão dos débitos imputados pela concessionária.

Invoca, ainda, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, requerendo, ao final, a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 260504221.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

PAULO DA SILVA ingressou com ação declaratória de inexistência de débito contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, sob a alegação de cobrança indevida no valor de R$ 7.442,18, referente à recuperação de consumo dos meses de 04/2018 a 03/2021, apurada pela Concessionária, com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em 08/03/2021 (ID 260504179).

Na inicial, alegou que sempre pagou suas contas de energia em dia, com um consumo médio de R$ 223,61 nos últimos 12 meses, porém em julho de 2021, o autor foi surpreendido com uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 7.442,18, referente aos últimos 36 meses.

A Energisa alegou uma anormalidade/desvio de energia no ramal de entrada da residência do autor, todavia contesta a cobrança, afirmando que o medidor fica localizado no poste, sujeito a atos de vandalismo e intempéries, não sendo, portanto, de sua responsabilidade qualquer irregularidade.

Argumenta que suas faturas de energia após a inspeção de março de 2021 seguiram no mesmo patamar que antes, o que demonstraria a inexistência de desvio de energia.

Em contrapartida, a recorrida defende a regularidade do procedimento administrativo.

Em primeiro grau, a sentença julgou improcedentes os pedidos e, consequentemente, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu o pedido de produção pericial, optando pelo julgamento antecipado da lide.

Embora o magistrado possua discricionariedade para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, sendo ele o destinatário, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, nos casos em que há complexidade técnica, deve ser reconhecida a necessidade de realização de prova pericial para assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório.

No caso em apreço, o consumo registrado após a troca manteve-se nos mesmos padrões anteriores, e até mesmo inferior em alguns períodos, o que gera dúvida razoável quanto à suposta irregularidade. Da mesma forma, o consumo anterior ao período da alegada irregularidade não demonstra redução absurda, sendo possível que tenha ocorrido mera economia de energia ou mudança no uso de aparelhos eletrodomésticos.

A simples apuração de fraude na instalação de entrada não autoriza a cobrança de consumo supostamente não faturado, sendo necessária a prova de que o consumidor foi beneficiado.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – VARIAÇÃO NO CONSUMO APÓS TROCA DO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Para que ocorra a recuperação de consumo de energia elétrica não faturada, não basta apenas constatar a irregularidade no medidor. É igualmente necessário comprovar o efetivo prejuízo à concessionária, qual seja, a variação expressiva do consumo da unidade inspecionada após a regularização do aparelho medição.
A mera cobrança indevida não se mostra, por si só, apta a caracterizar dano moral passível de indenização, haja vista que não configura uma ofensa direta ao direito de personalidade do consumidor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000521-90.2018.8.11 .0111, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO SIGNIFICATIVO APÓS A VERIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE. CONSUMO A MENOR.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. 1 . A constatação de irregularidades no medidor autoriza a concessionária à constituição de débito pelo método de recuperação de consumo não medido junto ao usuário-consumidor. 2. A relação existente entre as partes é regulada pelo CDC, sendo ônus da parte ré de comprovar o alegado. Também o seria pela aplicação do art . 373, inc. II, do CPC. Assim,
a comprovação da apropriação indevida de energia elétrica cabe à concessionária, por meio da demonstração de alteração significativa no consumo durante o período apontado como irregular, sem explicação plausível
. 3 . No caso, mesmo sendo desnecessária a perícia técnica para fins de comprovação da fraude no medidor, para a manutenção da cobrança de valores a título de recuperação de consumo era preciso a existência de prova da variação do consumo antes e depois da constatação da irregularidade e eventual regularização/troca do aparelho. 4. Hipótese na qual, pela prova produzida nos autos, não há como afirmar que houve modificação no padrão de consumo na unidade consumidora de responsabilidade da autora, ou seja, salvo uma pequena variação em alguns meses, não se constata a existência do aumento significativo de consumo, a caracterizar o alegado “degrau de consumo, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito. 5 . Precedentes do TJ/RS.APELO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Apelação Cível: 5006207-96.2023.8.21 .0022 OUTRA, Relator.: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 05/12/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

Assim, não há nos autos elementos técnicos suficientes para se afirmar que houve benefício indevido ao consumidor, tornando imprescindível a produção de prova pericial para a correta apuração dos fatos.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a realização de perícia técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025